Tribunal: TJMT
Processo: 0000828-84.2017.8.11.0109
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000828-84.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENILTON CLEITON DE LIMA - CPF: 068.244.374-33 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - NÃO COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA - JUROS DE MORA - DATA DO EVENTO DANOSO - ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - RECURSO PROVIDO.

O “print” de
tela

sistêmica
colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

O valor fixado a título de dano moral deve assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, se dá a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Denilton Cleiton de Lima,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, promovida em desfavor da
Telefônica Brasil S/A -

Vivo.

Condenou o autor ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da ação, por litigância de má fé, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Para tal desiderato sustenta o apelante que a sentença recorrida se baseou apenas em telas sistêmicas emitidas pelo sistema da própria apelada para comprovar a existência de inadimplência por parte do autor, afirmando ser prova unilateral.

Alega que não firmou qualquer contrato com a empresa apelada e que em nenhum momento foi notificado para o pagamento da dívida no valor de R$ 151,79 (cento e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) que gerou a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Requer que a condenação em litigância de má-fé seja minorada para 1%, condenação ao pagamento de indenização por danos morais e majoração dos honorários sucumbenciais.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 67692881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante, Denilton Cleiton de Lima, ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral por cobrança indevida e restrição do seu nome no Serasa, referente a uma fatura no valor de R$ 151,79 (cento e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), oriunda do contrato nº 2120417122.

A Magistrado Singular julgou improcedente a ação, levando em consideração as telas sistêmicas anexadas aos autos na contestação que constam alguns pagamentos de faturas que foram efetuadas pelo autor o que caracterizou relação contratual com a empresa apelada e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

O apelante afirma que o débito cobrado trata-se de relação jurídica inexistente, uma vez que não houve serviço contratado junto a Telefônica Brasil S/A referente a uma linha móvel (65) 99946217, habilitada em 19/12/2012 e cancelada em 26/02/2014, e que o seu nome foi negativado indevidamente e sem aviso prévio.

Argumenta que os pagamentos das supostas faturas apresentadas se deram na forma de telas sistêmicas, que podem ser alteradas a qualquer momento de forma unilateral, não havendo elementos suficientes nos autos que possam caracterizar a relação contratual entre as partes.

Inicialmente esclareço que nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, foi defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em relação a apelada, para determinar que a requerida apresente, no prazo da defesa, os documentos que deram origem à dívida em discussão e o contrato assinado entre as partes (decisão Id. 67692132).

No caso em análise, a apelada sustenta que os serviços de telefonia foram contratados pelo autor, contudo deixou de apresentar provas robustas da efetivação desse negócio, considerando que os “prints” das telas do seu sistema interno de computadores colacionados no bojo da contestação, não são hábeis a comprovar a contratação, uma vez que não demostram o assentimento do consumidor, com respectivo contrato assinado ou outro documento idôneo que contenha a perfectibilização do negócio celebrado por ambas as partes, como troca de e-mails, gravação telefônica da solicitação desses serviços, entre outras provas.

Desse modo, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir o direito da apelada, configurando a prática do ato ilícito consistente na cobrança e inserção indevida do nome da consumidora em cadastros de restrição de crédito, ocasionando-lhe o mencionado dano moral in re ipsa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - AUTOR QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DA LINHA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

(N.U 1003185-81.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) - COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA - ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto.
No caso, a autora nega tenha contrato os serviços de telefonia fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC
. [...]
” (TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0023298-13.2015.8.11.0002, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1º/08/2019) (destaquei)

Assim, levando em consideração que nos tempos atuais as contratações de serviços de telefonia se dão na grande maioria das vezes por meio de call center, e que todos os atendimentos são gravados, caberia à empresa Apelante, reforçar as informações contidas nas telas do seu sistema interno por meio da exibição da gravação dos áudios de atendimento, ônus que lhe incumbia.

Além do que, inobstante à exibição das cópias de telas extraídas do sistema digital interno da empresa telefonia, tenho que estas, por si só, não são capazes de demonstrar as suas ilações, eis que além de se tratar de prova unilateral, a qual pode ser manipulada, foi produzida de forma isolada, sem alicerce em outros elementos, o que a torna frágil e afasta a veracidade das informações ali contidas.

Ademais, tratando-se de típica relação de consumo, o prestador de serviços, responde independentemente de culpa, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Além disso, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Na hipótese dos autos, o autor/apelante, teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, o que certamente lhe causou frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelada em repará-lo.

Para tanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, fixo o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- CRUZAMENTO DE LINHAS - PROBLEMA NUNCA SOLUCIONADO PELA OPERADORA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, §1º, I a III, do CDC, a responsabilidade das empresas de telefonia é objetiva, e, assim sendo
, diante da efetiva demonstração de falta de solução injustificada do serviço prestado, a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.”
(N.U 1014873-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020) (destaquei)

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0006823-33.2013.8.11.0040 REPRESENTANTE: VIVO S.A. REPRESENTANTE: FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME EMENTA
RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS À HONRA OBJETIVA - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR SATISFATÓRIO E COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER EQUÍVOCO NA DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I -
Nos moldes da Súmula nº 277 do STJ, a violação da honra objetiva da agravada restou suficientemente caracterizada,
na medida em que a pessoa jurídica,
ora agravada, ficou privada imotivadamente da linha telefônica que integrava todo o seu material publicitário (id. 22950012), vilipendiando a sua imagem perante efetivos e potenciais clientes.
II - O quantum fixado monocraticamente não difere das indenizações arbitradas recentemente por esta Câmara Julgadora em hipóteses idênticas ao precedente invocado.” (N.U 0006823-33.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) (destaquei)

Sobre o valor deve incidir correção monetária, a partir deste julgado, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. [...] 3.
No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 9/8/2016) (destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
, para declarar inexistente o débito discutido nos autos e, ainda, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020